Tribunal: TJBA
Processo: 8080140-93.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-01
Data de publicação: 2026-06-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8080140-93.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE CANAVIEIRAS

Advogado(s)
:
MAIZA OLIVEIRA DE SOUZA, MATEUS WILDBERGER SANTANA LISBOA

AGRAVADO: CARDOSO NABUCO & CIA LTDA - ME

Advogado(s)
:
DOUGLAS VASCONCELOS FREITAS

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS. SUPERVENIÊNCIA DE NOVA DECISÃO. PRECLUSÃO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença que homologou cálculos apresentados pela exequente e determinou a expedição de requisitórios, diante da ausência de impugnação pelo ente público executado, o qual sustenta a irregularidade da planilha por inobservância dos requisitos do art. 534 do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão que homologou os cálculos no cumprimento de sentença comporta reforma por meio de agravo de instrumento diante das alegadas irregularidades; (ii) estabelecer se a superveniência de nova decisão no juízo de origem, não impugnada oportunamente, acarreta a perda do objeto do recurso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A superveniência de nova decisão no juízo de origem que reanalisa e homologa os cálculos substitui o provimento anteriormente impugnado, esvaziando o objeto do agravo de instrumento.

4.

A inércia da parte executada em impugnar a nova decisão no prazo legal configura preclusão temporal, tornando estável o ato judicial.

5.

A perda superveniente do objeto impede o exame do mérito recursal, por ausência de utilidade e interesse recursal.

6.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a prolação de decisão posterior que absorve o conteúdo da decisão agravada acarreta a prejudicialidade do recurso.

7.

Eventuais insurgências contra a nova decisão devem ser veiculadas por meio do recurso cabível, sob pena de supressão de instância e afronta à preclusão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso prejudicado.

Tese de julgamento
: 1. A superveniência de nova decisão que substitui o ato impugnado em agravo de instrumento acarreta a perda superveniente do objeto do recurso. 2. A ausência de impugnação tempestiva da decisão superveniente configura preclusão e impede a rediscussão da matéria. 3. O agravo de instrumento perde sua utilidade quando o provimento recorrido é absorvido por decisão posterior não atacada.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 505, 507, 534 e 932, III.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.971.910/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 15.02.2022; TJ-BA, AI nº 8039634-46.2023.8.05.0000, Rel. Des. Antonio Maron Agle Filho; TJ-BA, AI nº 8025353-17.2025.8.05.0000, Rel. Des. Maurício Kertzman Szporer.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento nº 8080140-93.2025.8.05.0000
, oriundos do MM. Juízo da Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Canavieiras/BA, em que figuram como Agravante o
MUNICÍPIO DE CANAVIEIRAS
e como Agravada
CANAS CARDOSO NABUCO & CIA LTDA
.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
JULGAR PREJUDICADO O RECURSO
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, __ de ______ de 2026.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA